Tribunal: STF
Processo: ARE 1501153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA - REIDI. LEI N° 11.48812007. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO N° 6.144/2007. HABILITAÇÃO E CO-HABILITAÇÃO. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. INOCORRÊNCIA.



    1. O art. 10 da Lei n° 11.488/2007 instituiu o denominado Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, tendo o seu parágrafo único estabelecido que a forma da habilitação e co-habilitação caberá ao Poder Executivo.



    2. Por sua vez, o art. 2° dispõe que: "É beneficiária do REIDI a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação".



    3. Ao regulamentar a forma de habilitação e co-habilitação ao REIDI, o Decreto n° 6.14412007, em seu art. 5 0, § 2°, definiu que: 'A pessoa jurídica que aufira receitas decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil, contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REIDI, poderá requerer co-habilitação ao regime".



    4. As hipóteses de habilitação e de co-habilitação não se confundem, estando a primeira definida no art. 2° da Lei n° 11.488/2007 e a segunda no art. 5°, § 2°, do Decreto n° 6.144/2007. 5. Portanto, não há excesso no poder regulamentar, vez que o Decreto não restringiu a habilitação ao REIDI, mas apenas disciplinou o âmbito da co-habilitação, nos termos previstos pelo art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 11.488/2007.



    6. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal: " (...) o referido ato normativo não excedeu seus limites regulamentares, conferidos expressamente pela Lei 11.48812007" (AGA 0007519- 36.2015.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, Oitava Turma, e-DJF1 p.3386 de 29/05/2015).



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso IV; 3º, inciso II; e artigo 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que a habilitação e a co-habilitação não se confundem, ou seja, esta última se destina à pessoa jurídica contratada por pessoa jurídica habilitada ao REIDI, como se observa da leitura norma regulamentadora supratranscrita.



    Portanto, não há excesso no poder regulamentar, mas apenas discriminação no decreto regulamentador das figuras da habilitação e co-habilitação no REIDI. Com efeito, o decreto, em nenhum momento, restringiu a habilitação naquele regime tributário, mas apenas disciplinou o âmbito da co-habilitação, conforme permitido pelo legislador (art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 11.488/2007).



    A Oitava Turma desta egrégia Corte já teve a oportunidade de examinar a matéria, como se observa do seguinte julgado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DO RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA - REIDI. CO-HABILITAÇÃO. REQUISITOS.



    1. A Lei 11.488/2007 define os beneficiários do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI (art. 2°) e prevê a hipótese de co-habilitação (requerida pela agravante), a ser regulamentada por Decreto (par. único, art. 1°).



    2. A própria agravante diz não ter preenchido o requisito previsto no Decreto 6.144/2007 (contrato com empresa habilitada cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras de construção civil). E. ao contrário do que alegou. o referido ato normativo não excedeu seus limites regulamentares. conferidos expressamente pela Lei 11.488/2007.



    3. Agravo regimental do impetrante desprovido. (AGA 0007519- 36.2015.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, Oitava Turma, e-DJF1 p.3386 de 29/05/2015).



    Ademais, a norma de instituição do benefício fiscal (Lei n° 11.488/2007) delega expressamente ao Executivo a regulamentação da forma de habilitação e co-habilitação ao regime especial, o que efetivamente ocorreu com a publicação do Decreto n° 6.144/2007.



    Por sua vez, o ato normativo de regulamentação, ao tratar da co-habilitação ao REIDIr-não—reduziu-o_espectro de incidência da Lei n° 11.488/2007, considerando que esta, conforme já acima referido, não tratou de matéria.



    Ora, não se pode reduzir o que não foi efetivamente tratado.



    Ademais, a interpretação sistemática, no caso em tela, há de considerar o quanto prescreve o artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, que é claro e preciso com relação à interpretação tratada nos casos como o que ora se apresenta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente